Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Independentemente de constar na condenação, as verbas relativas aos juros de mora e da correção monetária são devidas, uma vez que tais rubricas constituem matéria de ordem pública, integrantes do julgado
3. Por se tratar de despesas condominiais, as quais constituem obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, a correção monetária e os juros de mora incidem desde o inadimplemento de cada taxa no respectivo vencimento.
4. Recurso provido.